Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. PENDÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR POR MEIO DO QUAL O LOCADOR TERIA DEIXADO O IMÓVEL ALUGADO À FILHA DA LOCATÁRIA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DEMANDA NÃO AUTORIZADA.
I. O espólio do locador que falece no transcurso da relação locatícia tem legitimidade para a ação de despejo, consoante a inteligência do artigo 10 da Lei 8.245/1991.
II. A discussão judicial sobre a validade de testamento particular, por meio do qual o locador teria deixado à filha da locatária parte do terreno onde se localiza a casa alugada, não se qualifica como questão prejudicial externa e, por conseguinte, não autoriza a suspensão da ação de despejo com fundamento no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.